Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-72.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0705702-72.2018.8.07.0004 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença de procedência parcial dos pedidos iniciais, na qual o réu pugna pela reforma do ato decisório a fim de que seja desconstituída a ordem de demolição do muro demarcatório e fragmentário em lote do Condomínio Residencial Niemeyer, localizado no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, na Região Administrativa do Gama/DF, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00. Contrarrazões[1] apresentadas. Com a regular distribuição da apelação e após a apresentação das contrarrazões, Elivânia Silva Dias peticionou[2] no processo alegando interesse e nulidade, ao argumento de que reside na parte do imóvel fragmentado, desde maio de 2018. Nesse quadro, consoante disposição do art. 933 do CPC, manifestem-se as partes no prazo de 05 dias. Após, retornem à conclusão. Brasília – DF, 28 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] (id. 12314403). [2] (id. 12754828).